Tribunal: STF
Processo: Rcl 61471
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Inquérito Policial nº 004/2023 – DCRIF/SEIC, Processo nº 08000046-98.2023.8.10.0129.



    A defesa alega, em síntese, que peticionou nos autos mencionados, juntando a devida procuração, requerendo vista do feito para tomar providências necessárias, o que foi negado pelo juízo reclamado.



    Ressalta que “o inquérito policial foi instaurado há mais de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS e ainda não foram encerradas as investigações e não houve oferecimento da denúncia, o que escancara o excesso de prazo”.



    Requer o seguinte em sede liminar: 



     “a) a suspensão dos efeitos de todas as medidas cautelares constritivas de bens ou direitos dos reclamantes; 



    b) a suspensão do Inquérito Policial nº 004/2023 – DCRIF/SEIC, e dos Processos nº 08000046-98.2023.8.10.0129, 0800051-23.2023.8.10.0129 e nº 0800078-06.2023.8.10.0129 e de outros vinculados a investigação até julgamento final da presente reclamação; 



    c) que o Juízo reclamado informe e conceda acesso amplo e irrestrito a todos os inquéritos policiais e processos em que os reclamantes constam como investigados, acusados, representados ou sejam de qualquer forma destinatários das medidas cautelares, em especial aos Inquérito Policial nº 004/2023 – DCRIF/SEIC, Processo nº 08000046-98.2023.8.10.0129, 0800051-23.2023.8.10.0129, 0800078-06.2023.8.10.0129.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, consta do ato reclamado que “tratam os autos de medidas cautelares ainda em curso, para as quais restam pendentes diligências que concretizarão as determinações judiciais emanadas”, o que afasta, em princípio, a estrita aderência à jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente